Tribunal: TJES
Processo: 5005630-85.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005630-85.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: JACIGUA MARMORES E GRANITOS EIRELI e outros (5)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.

RECURSO
S

CONHECIDO
S
E
DESPROVIDO
S
.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3
. Recurso
s
conhecido
s
e desprovido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
A
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5005630-85.2021.8.08.0011

EMBARG
ANTE
S
:

BANCO DO BRASIL SA, JOAO BATISTA DALVI

EMBARG
AD
O
S
:

JACIGUA MARMORES E GRANITOS EIRELI, MAURILIO CALVI, MARIA DALVA ALTOE CALVI, JOAO BATISTA DALVI, ELI DE SOUZA DALVI

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão id nº 12848923, que deu parcial provimento ao recurso de BANCO DO BRASIL SA e julgou prejudicado o recurso de JOAO BATISTA DALVI.

BANCO DO BRASIL SA, em seus aclaratórios, afirma haver omissão a macular o feito, pois, “em que pese a alteração do julgado proferido na sentença recorrida, o Acórdão restou silente no que se refere à condenação dos devedores aos ônus de sucumbência (custas e honorários advocatícios)”.

JOAO BATISTA DALVI, a seu turno, apontou outra omissão a ser sanada, qual seja, de que o “argumento de inexistência de condições de procedibilidade da demanda monitória”, que constou dos embargos monitórios que apresentou, não foi enfrentado.

Pois bem. Os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

Como é de sabença geral, o vício da omissão apenas resta configurado quando o julgado “deixa de analisar as questões essenciais ao julgamento da lide, suscitadas oportunamente pela parte, quando o seu acolhimento pode, em tese, levar a resultado diverso do proclamado” (STJ, AgRg no REsp 1315449/SC, publicado em 05/08/2013).

Neste passo, em que pese o inconformismo ora deduzido, tenho por certo que a pretensão recursal não comporta provimento, pois enfrentados adequadamente todos os temas controvertidos nesta instância e realizadas as distinções pertinentes.

A conclusão colegiada pautou-se, entre outras, nas seguintes premissas:

- a exordial monitória ofertada pela instituição bancária foi acompanhada por cópia do instrumento contratual que vincularia as partes (id nº 10036818), de notificação extrajudicial enviada ao devedor (id nº 10036817) e de planilha de evolução do débito (id nº 10036819), atendendo à súmula 247 do STJ – ou seja, estavam atendidas as condições de procedibilidade pertinentes ao caso;

- houve rejeição liminar dos embargos ofertados por JACIGUÁ MARMORES E GRANITOS EIRELI, MAURILIO CALVI e MARIA DALVA ALTOE CALVI (id nº 10037057), e acolhimento parcial dos embargos de JOAO BATISTA DALVI e espólio de ELI DE SOUZA DALVI (id nº 10037046), conforme os próprios contornos trazidos pela sentença vergastada, inclusive no tocante aos ônus sucumbenciais (75% a serem arcados pelos demandados, sendo os honorários fixados em 10% do valor da causa).

Nesta linha, inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Sem qualquer delonga, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.